Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010618-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.118.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.118.281-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 112, INCISO VII, DA LEP – PERCENTUAL DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – ART. 112, INCISO V, DA LEP – PLEITO DE ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL EM RELAÇÃO ÀS PENAS POR CRIMES COMUNS – IMPROCEDÊNCIA – EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 84, DO CP – AGRAVO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.s 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015)”
(N.U 1017201-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Uma vez reconhecida a reincidência, a condição do apenado passa a gerar efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal, inclusive quanto à incidência da fração de 2/3 (dois terços) para a concessão do livramento condicional em relação à totalidade das penas somadas, tal como previsto no art. 84, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010618-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0000350-74.2017.8.11.0045, alterou a fração para 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas para efeito de progressão de regime, com fundamento no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal e aplicou a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas para efeito de livramento condicional, com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal (Decisão – fls. 01/03 – id. 130240155).

Irresignado com o decisum, o Ministério Público sustenta que a inovação legislativa trazida pela Lei no 13.964/19 não estipula a exigência da condição de reincidente específico para a aplicação das porcentagens mais gravosas, razão pela qual requer o restabelecimento da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime e livramento condicional em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 112, inciso VII, da LEP.

Busca, ainda, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo de progressão de regime em relação às demais condenações (roubo majorado, receptação e associação para o tráfico), bem como a alteração da fração de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) para o cálculo de livramento condicional em relação às condenações por receptação e roubo majorado, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal (fls. 04/14 – id. 130240155).

Em contrarrazões, a defesa requer o parcial provimento do agravo, para que se altere as frações adotadas para fins de progressão de regime e livramento condicional em relação aos crimes comuns (fls. 15/21 – id. 130240155).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fls. 22/23 – id. 130240155).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pleito de reforma da decisão que fixou o percentual de 40% para efeito de progressão de regime e 2/3(dois terços) para o livramento condicional, sobre todas as condenações – Busca a fixação de 3/5 para os crimes equiparados a hediondo e 1/6 para os crimes comuns para o cálculo de progressão de regime – Pretende, ainda a fixação de fração de 1⁄2 sobre a condenação por crime comum para o livramento condicional – Parcial procedência – O STJ pacificou entendimento que em se tratando de reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado, deve ser aplicado percentual de 40% para o cálculo de progressão de regime, por ser mais benéfico ao reeducando – Tema 1084-STJ – Para o cálculo de livramento condicional, nos termos do art. 83, II e V, do CP, tratando-se de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, devem ser observadas frações distintas para o cálculo de livramento condicional – Precedentes do TJMT – Pelo provimento parcial do recurso”
(id. 133794181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO DA GUIA VIEIRA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0000350-74.2017.8.11.0045, alterou a fração para 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas para efeito de progressão de regime, com fundamento no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal e aplicou a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas para efeito de livramento condicional, com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal.

Inicialmente, sustenta o Ministério Público que a inovação legislativa trazida pela Lei no 13.964/19 não estipula a exigência da condição de reincidente específico para a aplicação das porcentagens mais gravosas, razão pela qual requer o restabelecimento da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime e livramento condicional em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 112, inciso VII, da LEP.

Por conseguinte, requer o estabelecimento da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo de progressão de regime em relação às demais condenações (roubo majorado, receptação e associação para o tráfico), bem como a alteração da fração de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) para o cálculo do livramento condicional em relação às condenações por receptação e roubo majorado, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o agravado possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de no 0000350-74.2017.8.11.0045:

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n. 0005744-96.2016.8.11.0045: crimes de receptação e roubo majorado, cometido em 17/09/2016, sentença proferida em 17/01/2017 com trânsito em julgado em 23/01/2017;

– Guia de Execução Penal oriunda dos autos de n.
0004088-02.2019.8.11.0045
: crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cometido em 05/07/2019, sentença proferida em 12/12/2019, não constando certidão de trânsito em julgado.

Peço vênia para transcrever o
decisum
proferido pelo magistrado de primeiro grau que alterou a fração para fins de cálculo de progressão de regime e livramento condicional:

“(...) Vistos etc.,

1.Defiro o pedido de juntada dos termos de comparecimento, formulado pelo Ministério Público no mov. 42.1.

2. Da impugnação do atestado de pena

No movimento 44.1, a Defensoria impugnou o atestado de pena, requerendo a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, em relação à pena oriunda da ação penal n. 4088-02.2019, tendo em vista a retroatividade da Lei n.o 13.964/2019.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável e requereu a alteração da fração do livramento condicional da referida condenação para 2/3 (dois terços).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Ante a impugnação do atestado de pena, passo a analisá-lo pormenorizadamente.

Trata-se de execução penal das seguintes guias:

1. Guia de Execução Penal (id no 5744-96.2016.811.0045):

1.1. Crime(s): Roubo Majorado e Receptação - Crimes Comuns

1.2. Pena:05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão

1.3. Data do Fato:17/09/2016

1.4. Data do Trânsito em Julgado:23/01/2017

2. Guia de Execução Penal (id no 4088-02.2019.811.0045):

2.1. Crime(s): Tráfico Ilícito de Droga - Crime Hediondo ou Equiparado e Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas – Crime Comum

2.2. Pena:09 (nove) anos e 04 (quatro) meses

2.3. Data do Fato:06/07/2019

2.4. Data do Trânsito em Julgado: não consta

Com relação a liquidação das penas, com fundamento no artigo 111, da Lei de Execução Pena, e no artigo 84, do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à reincidência, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

(...)

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90 ), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deve ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova no 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, entendo que deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

ISSO POSTO, assim delibero:

1 –PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2 – RECONHEÇO a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 –APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP).

4 –APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP)”
(fls. 01/03 – id. 130240155).

Pois bem.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Todavia, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Imperioso destacar, ainda, que a Lei no 13.964/19 deu nova redação ao art. 112 da LEP, sendo disposto em seu inciso VII sobre o cumprimento mínimo de 60% (sessenta por cento), equivalente a fração de 3/5 (três quintos), na hipótese de
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, para fins de concessão de benefícios
, que deveria, inclusive, incidir sobre a totalidade das penas impostas.

Contudo, no caso dos autos, vê-se que o agravado fora condenado nos mesmos autos por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e outro comum (associação para o tráfico), sendo que o mesmo já apresentava condenação anterior transitada em julgado por crimes comuns (receptação e roubo majorado – Ação Penal no 0005744-96.2016.8.11.0045), ou seja, não se trata de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Dessa maneira, o agravado deverá ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime,
sobre a totalidade das penas somadas
, o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP, tal como procedido pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. ACUSADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.s 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Especificamente em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o art. 112, VI, "a", da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19, estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena, se for primário, vedado o livramento condicional.

5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.

6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidência específico em crime da mesma natureza.

7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP.

8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (grifei).

Trago, ainda, o entendimento desta Colenda Câmara, vejamos:

“(...)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO - AGRAVADO REINCIDENTE - PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS OU 60% (SESSENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME - PACOTE ANTICRIME - ARTIGO 112 DA LEP - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS E COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA SIMPLES - LACUNA LEGISLATIVA -

INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - REPETITIVO DO STJ - EFEITOS DA REINCIDÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME

- TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA - CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PENA.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.” (STJ, REsp no 1918338/MT; REsp no 1910240/MG – Tema

Repetitivo 1084)

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.” (TJMG, AgEx. no 10525.13.00879-9/001)

A reincidência, na fase da execução, estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408; STJ, AgRg no HC 660579/SP).

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/unificadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de progressão de regime [...]” (TJMT, AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.” (TJMT, AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000)
(N.U 1002552-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)
(grifei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003), FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART.155, §4o, INCISO IV, DO CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006) E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015)
”
(N.U 1017201-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei).

Por fim, não assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido de alteração da fração de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade) para cálculo de livramento condicional em relação às penas estabelecidas para os crimes de receptação e roubo majorado, eis que o art. 84 do Código Penal é claro ao dispor que
“as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”
.

Dessa maneira, escorreita a decisão de primeiro grau que estabeleceu a fração de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional em relação à totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas cominadas.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo ministerial, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022